Tribunal: TJMT
Processo: 1013546-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1013546-54.2025.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO SIMPLES, CRIME TENTADO, HABEAS CORPUS - CABIMENTO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), REGIANO RODRIGUES - CPF: 036.779.091-20 (PACIENTE), JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), D. F. S. (VÍTIMA), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PRISÃO MANTIDA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42DO TJMT – 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – DISPARO CONTRA REGIÃO VITAL DO CORPO DA VÍTIMA – LESÃO POR OBJETO PERFURO CONTUNDENTE, E PRESENÇA DE FERIMENTO DE ENTRADA NA REGIÃO CERVICAL ESQUERDA [LAUDO PERICIAL No 543.1.02.9907.2025.002962- A01] – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – 3) OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE, COMO ARGUMENTO QUE AFASTA OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CONFIGURADO – CRITÉRIO TEMPORAL SUBJETIVO QUE NÃO SE BALIZA POR MEDIDAS EXCLUSIVAMENTE ARITMÉTICAS, MAS PELA AFERIÇÃO REALIZADA PELO JULGADOR, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OFENSA NÃO EVIDENCIADA– 4) EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES DEPENDENTES DE PENSÃO ALIMENTÍCIA– IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS MENORES – 5) PREDICADOS PESSOAIS – FATOR QUE NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 43 DO TJMT – 6) POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA– CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DA MESMA NATUREZA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O Enunciado Criminal no 42
do TJMT
: "não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito", por demandar dilação probatória incompatível com a natureza do remédio constitucional.

Não há que se falar em ausência ou insuficiência de fundamentação do decreto prisional quando a decisão aponta elementos concretos que justificam a segregação cautelar, notadamente a garantia da ordem pública frente à gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva evidenciado pela existência de condenação anterior por crime de mesma natureza.

A contemporaneidade entre a conduta criminosa e o decreto prisional deve ser analisada em relação aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não necessariamente ao momento da prática delitiva, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (HC 185.893
AgR
/STF). No caso concreto, o recebimento da denúncia, com manutenção da custódia cautelar, confirma a atualidade do periculum
libertatis
.

O Enunciado Criminal no 43
do TJMT
: "as condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva", sendo certo que a mera alegação de paternidade de filhos menores, sem a comprovação de ser o único responsável pelos seus cuidados, não justifica a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória" (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

Considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial a gravidade da conduta e suposto risco de reiteração delitiva, as medidas cautelares alternativas se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(
RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetradocom amparo no art.5o, LXVIII da Constituição Federal e artigo 648, inciso I, Código de Processo Penal, em benefício de REGIANO RODRIGUES nos autos da ação penal no. 1000303-20.2025.8.11.0040, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

O paciente foi preso em flagrante no
dia
12/01/2025 por suposta incursão no delito
capitulado
no
art. 121 c/c. 14, inc. II do CP [tentativa de homicídio], em tese, contra a
vítima
Daniel Freitas
Sides
, de 14 anos de idade.

Sustenta as seguintes teses: 1) negativa de autoria delitiva, 2) ausência de fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, 3) ausência de contemporaneidade que justifique a aplicação da medida severa e extrema, 4) filhos menores que dependem de seu sustento por pagamento de pensão alimentícia, 5) predicados pessoais do beneficiário, 6) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão.

Explicita que
: “
...
o paciente foi abordado em casa, dormindo, cooperou com a polícia e deixou claro que não sabia do que se tratava, visto que não havia cometido nenhum crime por estar em casa o tempo todo dormindo
.” (
Sic.)

Registra ainda
: “
...
queaudiência
de custódia foi realizada em 12/01/2025, às 17h45, e, em que pese o paciente tenha afirmado categoricamente que apanhou dos policiais militares, o termo registrou que não houve relatos de tortura
.” (
Sic.)

Aduz também, que
: “
...
a decisão combatida é totalmente genérica ao afirmar que foi demonstrada a periculosidade social e que busca pela garantia da ordem pública para evitar prosseguimento da atividade criminosa, sem qualquer argumentação nesse sentido
.” (
sic.)

Sobreleva que, foi informado pelo beneficiário que este possui 05 (cinco) filhos, sendo 01 (um) morando consigo e os outros 04 (quatro) ele paga pensão.

Argumenta, que:
“...foi realizada a perícia na arma que, supostamente, utilizada para cometer o delito em investigação, cujo laudo pericial além de trazer imagens fotográficas de uma arma de pressão extremamente velha e enferrujada, atestou que a mesma é ineficiente para o lançamento de projéteis
.” (
Sic.)

Consigna que: “...
a vítima não ratificou que foi o PACIENTE. Em que pese o boletim de ocorrência narrar que a guarnição foi até a UPA conversar com a vítima e que
a mesma
confirmou que foi o paciente o autor do disparo, ao ser formalmente colhido o depoimento
.” (
Sic.)

Ressalta também, que: “...
os motivos ensejadores da prisão não se justificam, haja vista que não foram respeitados os princípios da presunção da inocência e imparcialidade, bem como não foram devidamente analisados, mesmo que em cognição sumária, os elementos concretos dos autos. Houve juízo meramente profético
.” (
sic.)

Informa que o beneficiário
: “
...
está sofrendo grave violência e constrangimento ilegal, porquanto se encontra preso preventivamente mesmo não havendo prova necessária da autoria (fumus
commissi
delicti), bem como que a manutenção da restrição da sua liberdade não preenche os requisitos legais

(periculum

libertati
s
), situação essa que desafia a impetração do presente Habeas Corpus (CF, Art. 5o, inciso LXVIII c/c CPP, Art. 647 e 648, I
)
.” (
sic.)

Pede que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, com a expedição do alvará de soltura, em favor do paciente ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas do artigo 319 do CPP. Juntou documentos (Id.283208850 a 283208876)

A liminar foi indeferida (ID.284375898), sendo prestadas
as informações
pela Autoridade Coatora (ID. 286371354)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça –
Dr
(a). Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 286998969)

“HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA. Pedido de liberdade ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas - Garantia da ordem pública - Gravidade do crime - Condenação anterior por crime da mesma natureza - Predicados pessoais não garantidores de revogação da custódia - Enunciado no 43 do TJMT - Medidas cautelares diversas - Impertinência - Prisão domiciliar - Não comprovação de ser o único responsável pelos cuidados dos filhos - Julgados do TJMT - Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE (PROCURADOR DE JUSTIÇA
):

Ratifico na íntegra o parecer escrito
, c
onsignando que, como dito por Vossa Excelência, o impetrante sustenta
que
não

comet
eu
o delito a ele imputado
. Alega ainda
que a decisão constritiva não est
á
devidamente fundamentada e que possui uma prole com cinco filhos em situação de vulnerabilidade, além de ocupação lícita e residência no distrito da culpa.
Tais argumentos,
segundo ele,
justifica
m
a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão.

A primeira questão a consignar é que, na audiência de custódia, o juiz de primeiro grau fundamentou, de forma bastante consistente, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
O magistrado o fez com base na
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto do delito
. Al
ém disso, deixou consignado em sua decisão que o paciente possui condenação por crime da mesma natureza, o que indica sua periculosidade.

Outro ponto a se considerar é a impossibilidade de discussão e debate acerca da negativa de autoria aventada na via estreita do
habeas corpus
. Portanto, verifico que a decisão
está
muito bem fundamentada, que os requisitos do artigo 312 do CPP se mostram preenchidos e a adoção de medidas cautelares diversas da prisão seria
m
insuficiente
s
e
ineficaz
es
, n
a hipótese
em exame
.

Outrossim,
consoante entendimento sedimentado pelo
Enunciado 43
deste
Tribunal,
os predicados pessoais
não constituem
óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos da
segregação cautelar
,
como
é o caso
.
Assim, há
n
ec
essidade e adequação da prisão preventiva.

Por fim, com relação à questão de o paciente possuir cinco filhos em situação de vulnerabilidade, a
mera alegação de ser pai, sem demonstrar ser o único responsável pelo cuidado dos filhos
,
não é hábil a ensejar a concessão de prisão domiciliar, medidas cautelares diversas da prisão, tampouco a outorga de liberdade provisória. Isso foi muito bem consignado no parecer escrito elaborado pelo doutor Almir Tadeu de Arruda Guimarães.

Com base nessas breves considerações,
ratifico, na íntegra, o parecer escrito
.

É o parecer.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ
INÁCIO
MALLMANN BATISTA,
OAB
/
MT

30489-O

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Após análise detida dos autos, verifico que o presente
writ
não comporta a concessão da ordem.

Importa salientar que
,
diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus
oculi
, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.

1) DA ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA

Em relação à alegação de negativa de autoria, é pacífico na jurisprudência que tal matéria demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

O presente habeas corpus foi manejado em 28/04/2025(ID.283206399).

Com efeito, registro que a denúncia foi
oferecidaem
28/04/2025 (no.1000714-63.2025.811.0040 - ID.192163393) e
recebida em 05/05/2025oportunidade em que foi

mantida a prisão do beneficiário
(no.1000714-63.2025.811.0040-Id.192405529), nos termos que transcrevo:

“Vistos.

I -
Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, por intermédio de seu Promotor de Justiça, em desfavor de
REGIANO RODRIGUES
, pela prática, em tese, do(s) delito(s) insculpido(s) no(s) art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

II -
Vê-se, assim, da leitura da peça inicial que, nela, o representante do Ministério Público expôs o fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do delito e, visando a provar a acusação lançada, apresentou o rol de pessoas que deseja sejam ouvidas, de cujos depoimentos e declarações, aliadas aos demais elementos constantes dos autos, depreendem-se os indícios idôneos de autoria e de materialidade, o que suficiente para instauração da ação penal.

Preenchidos, desse modo, todos os requisitos constantes do artigo 41, do CPP, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não demonstrada nenhuma das hipóteses de rejeição, previstas no artigo 395, também do CPP.

RECEBO, pois, pelas razões expostas, a denúncia “sub
examen
”, oferecida, repito, contra
REGIANO RODRIGUES
, dantes qualificado.

III -
Em consequência, cite(m)-se o(s) acusado(s) para responder(em) à acusação, por escrito e por intermédio de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, com a advertência de que se trata do momento oportuno para arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, nos exatos termos dos artigos 396 e 396-A c/c art. 406, todos do CPP.

IV -
Na respectiva citação deve constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao(s) acusado(s) se ele(s) pretende(m) constituir advogado, anotando o nome indicado, ou se o Juiz deve lhe nomear um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) sua(s) defesa(s), conforme determinado na CNGC/MT, artigo 1.373, §3o e 1191, Parágrafo único. Também conste, na aludida missiva, a advertência de que, nos exatos termos do artigo 367, do CPP, “O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.

V -
Apresentada(s) a(s) defesa(s), ouça-se o Ministério Público se arguidas preliminares e/ou oferecidos novos documentos. Ao reverso, voltem conclusos para ulteriores providências e designação de audiência de instrução e julgamento.

VI -
Indefiro as diligências que podem ser feitas pelas próprias partes.

VII – Acerca da prisão preventiva decretada, observo que permanecem hígidos os motivos de sua decretação, pois a conduta do réu revelou gravidade concreta, tendo em vista omodus operandi. Ademais, é sabido que os pressupostos da prisão preventiva consistem empericulum
libertatis
efumus
commissi
delicti.O perigo na liberdade restou demonstrado, pois é necessário acautelar a ordem pública diante da gravidade do crime e do perigo que a liberdade do acusado causaria à vítima do homicídio tentado. Já ofumus
comissi
delictivem corroborado pelos elementos informativos (Inquérito Policial), os quais gozam da presunção de legitimidade dos atos administrativos suficiente para sustentar a prisão preventiva nesta etapa do processo. Assim, imperioso que se mantenha o réu custodiado em estabelecimento prisional.”
(Negritado no original)

Nesta linha intelectiva, registro que se fizeram presentes as fundadas suspeitas para o recebimento da denúncia, razão pela qual, a negativa de autoria não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Ademais, transcrevo
o Enunciado
Criminal 42 deste Tribunal é claro ao estabelecer que:

"não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito".

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ:

"A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus" (
AgRg
no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 3/11/2022).

Assim, a tese não comporta a concessão da ordem.

2) DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

No tocante à alegação de ausência de fundamentação da decisão que determinou a conversão da prisão flagrante em preventiva, transcrevo-a nos seguintes fundamentos: (ID. – 283208854)

‘’
Vistos, etc.
DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE. Trata-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, atribuindo ao(à/s) autuado(a/s) REGIANO RODRIGUES, a prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do(a/s) autuado(a/s), pois o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Assim, não sendo hipótese de relaxamento, eis presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado. Passo a analisar, se cabível a concessão de liberdade provisória ou conversão da prisão em flagrante em preventiva. Pois bem. DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. Com o advento da Lei no 12.403/11, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito – presunção de não culpabilidade, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Nesse sentido é que passo a analisar se o caso comporta decretação de prisão preventiva. A decretação da prisão preventiva demanda a presença dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A lei exige, de início, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do Código de Processo Penal consigna, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Demais disso, dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva. Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial. Portanto, como se vê, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o(a/s)
flagranteado
(a/s) teria(m) perpetrado o(s) delito(s) pormenorizado(s) nos autos. Assim, diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti). No que tange ao periculum
libertatis
, a segregação do(a/s)
flagranteado
(a/s) se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida. Aliados a isso, tenho que, embora o flagrado(a/s) seja tecnicamente primário, as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum
libertatis
, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.
In
casu
, tenho que, analisando-se detidamente a ficha criminal do acusado (autos n. 0005187-32.2013.8.11.0040), verifica-se a existência de condenação por crime da mesma natureza, demonstrando, portanto, sua predileção à vida criminosa e risco na hipótese de soltura.
Vale mencionar que o delito, em tese, praticado pelo investigado ultrapassa o limite de 04 anos da pena máxima, requisito que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar, consoante intelecção do art. 313, I, do Código de Processo Penal. Assim, em observância ao modus operandi do(a/s) flagrado(a/s), verifica-se que, se solto(s), certamente representará(
ão
) insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária
a
sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo(s) flagrado(a/s). Logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir, resguardando-se a ordem pública. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24a Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813: “Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais.” Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes. Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC No 276.241/PE). Neste sentido corrobora o julgado: ‘’(...) correta a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade da conduta e na periculosidade do agente, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. (TJ/DF, Acórdão 1265372, 07158776920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020.’’ “A gravidade do delito, com sua inegável repercussão no meio social, justifica por si só a custódia antecipada de seu autor, ainda que primário, de bons antecedentes e outros fatores favoráveis. Precedentes; STF.” (RSTJ 104/475). “O fato
dos
pacientes ostentarem predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”. (TJMT – N.U 1007915-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019). Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação
encontra-se
justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos. Para corroborar a tese, trago à baila o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 180, CAPUT, E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 16, §1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS. REINCIDÊNCIA. DENEGAÇÃO. 1. Paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 180, caput, e do artigo 311, caput, ambos do Código Penal, e do artigo 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003. Conversão da prisão em flagrante em preventiva, por representação do Ministério Público.2. Decisão que atende aos comandos constitucionais e legais, porquanto refere concretamente as circunstâncias fáticas que evidenciam a necessidade da custódia processual como garantia da ordem pública. Materialidade e indícios de autoria demonstrados. Risco de reiteração delitiva. Paciente
multirreincidente
, ostentando
condenações
por tráfico de drogas (2), homicídio, porte e posse ilegal de arma de fogo. Precedentes.3. Insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas no caso concreto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.4. A existência de condições pessoais favoráveis não constitui óbice à prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CP.5. Inexistência de constrangimento ilegal.

ORDEM
DENEGADA. (
Habeas Corpus Criminal, No 51314535720228217000, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Julio
Cesar
Finger
, Julgado em: 11-08-2022. Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de REGIANO RODRIGUES, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. DELIBERAÇÕES FINAIS. ALIMENTE-SE o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). DETERMINO que o CRS comunique, imediatamente, à família do preso ou à pessoa por ele indicado, acerca de suas prisões, bem como do local em que se encontram. PROCEDA-SE À REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO NO(A/S) CUSTODIADO(A/S), CASO AINDA NÃO FEITO. Comunique-se à Corregedoria-Geral da Justiça quanto à realização virtual da solenidade. Após o cumprimento das determinações exaradas, redistribua-se o presente feito ao Juízo Natural e, tendo em vista que não haverá mais nada a ser feito nos presentes autos, e estando exaurido o objeto deste procedimento provisório de natureza criminal, DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO, com as baixas e anotações de estilo.”

Em análise, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A materialidade e os indícios suficientes de autoria constam do auto de prisão em flagrante (ID.283208853-fl.03), boletim de ocorrência (ID.283208853-fl.08/10), declarações (ID.283208853-fl.11/12, 13/14, 19/20), prontuário
médico
da
vítima
(ID.283208861) assim como do laudo pericial No 543.1.02.9907.2025.002962- A01 que transcrevo:

“[...]HISTÓRICO O periciando relata que o seu vizinho
Regiano
, vulgo “Anão” deu um tiro no seu pescoço.

DESCRIÇÃO O exame pericial realizado no periciando tem por finalidade constatar vestígio de ofensa à sua integridade corporal, ou à sua saúde, no presente exame pericial constatou-se a presença de área de úlcera com fibrina no palato duro, sugestivo de ferimento por objeto perfuro contundente, e presença de orifício de entrada 01 na região cervical esquerda. (vide mapa topográfico).

DISCUSSÃO Após o exame pericial, observou-se a presença de lesões associadas ao fato, consequentemente, o exame apresenta resultado POSITIVO para vestígios de lesão corporal atual.

CONCLUSÃO Presença de vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhe foi apresentada com o nome de DANIEL FREITAS SIDES.

QUESITOS 01) Há ofensa à integridade corporal ou saúde do periciado? R.: Sim 02) Qual o instrumento ou meio que a produziu? R.: Objeto perfuro contundente 03) A ofensa foi produzida com o emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que poderia resultar perigo comum? R.: Não. 04) Resultou perigo a vida? R.: Sim 05) Resultou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias? R.: Não 06) Resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função? R.: Não 07) Resultou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente? R.:
Não. [...]
”

Assim, o prontuário médico da vítima e os indícios de autoria pelos depoimentos colhidos, notadamente da testemunha
Osmilda
Terezinha
Sides
, avó da vítima, que afirmou os disparos efetuados pelo paciente, e pela própria vítima, que relatou ter sido alvejada pelo "baixinho" (paciente
Regiano
Rodrigues).

A
vítima
, DANIEL FREITAS SIDES em sede policial disse: (ID.283208862)

“QUE o declarante alguns dias antes do crime da tentativa de homicídio foi ameaçado pelo REGIANO RODRIGUES, vulgo anão; QUE o declarante mora de frente da casa do REGIANO; QUE o declarante mora na residência junto com seu pai e sua vó; QUE no dia antes de ser ameaçado, sua vó tinha pedido para o REGIANO abaixar o som, pois estava incomodando; QUE o suspeito não chegou a ameaçar sua vó, ameaçando somente o declarante; QUE após ameaçar o declarante dizendo que iria pegá-lo com uma faca,
Regiano
correu atrás dele com o objeto cortante; QUE no momento em que isso aconteceu o declarante estava indo jogar bola na quadra;
QUE no dia do fato o declarante acordou e foi para área da sua residência ajudar sua vó arrumar as malas pois ela iria viajar; QUE o
Regiano
tinha chegado do bar, e estaria alcoolizado; QUE estava sentado na
área
de casa, mas até então sem apresentar qualquer tipo de perigo; QUE no momento do primeiro disparo o declarante estava sentado no sofá localizado no interior da residência; QUE ao sair para verificar o que estava acontecendo, o mesmo não viu nada de relevante; QUE ao virar as costas para retornar ao interior da residência, ouviu o segundo disparo; QUE desta vez veio a atingir a região do pescoço; QUE o
Regiano
não prestou nenhum tipo do socorro, e ficou dentro de sua residência observando normalmente a situação; QUE o declarante narra que quem o socorreu, foi seu tio que estava dentro da residência no momento do acontecido
.; Nada mais disse.”(Sic.)

Com efeito, não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, para a garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva, consubstanciada nos artigos 312 e 310,
II,todos
do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, não há que se falar em ausência ou insuficiência de fundamentação do decreto prisional, já que presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (
fumus
commissi
delicti
), bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum
libertatis
).

A alegação de que a arma apreendida na residência do paciente seria ineficiente para disparos, conforme laudo pericial (ID. 283208863) atestando que “
a arma questionada
demonstrou-se
ineficiente para o lançamento de
projeteis” (
sic.), não afasta, por si só, os indícios de autoria. Isso porque, o paciente poderia ter utilizado de outra arma para a prática do delito ou até mesmo descartado o instrumento do crime antes de ser abordado pelos policiais.
Essas são questões que, naturalmente, serão objeto de análise aprofundada durante a instrução processual, pois matéria típica de ação penal de conhecimento condenatória.

Neste particular, foi citado na decisão que o beneficiário ostenta a ação penal no. 0005187-32.2013.811.0040, em trâmite pela 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso com sentença prolatada em 17/06/2024

cuja pena definitiva fixada em 07 (sete) anos de reclusão, no oregime semiaberto, pela prática do delito previsto noart. 121, §2o, incisos I e IV, c/c. art. 14, inciso II, artigo 29, todos do Código Penal, portanto, em curso,

fator que, embora não autorize concluir que o paciente tenha ‘predileção ‘ou ‘
praedilectus
’
que deriva do francês "
predilection
" que significa que ‘
a ação de escolher entre uma pessoa e outra; de gostar mais de alguém ou de alguma coisa em detrimento das demais
”(sic.) como consta da decisão (ID.283208854) ressoa apta a demonstrar,
a priori
,
ausência do dever de autodisciplina e senso de responsabilidade
, revelando, em tese, certa incapacidade de freios morais que o levam a repetições.

A propósito, cito o Enunciado Orientativo no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Assim, frente ao panorama delineado, neste momento, subsistem os pressupostos para a mantença da custódia cautelar.

3) DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE APTA A
JUSTIFICAR A
APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA

Acerca da tese de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão do beneficiário.

Ressalto que o argumento jurídico,
a priori
, não comporta amparo,

isto porque, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido de que:

“(...)a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (
ii
) à ordem econômica, (
iii
) da conveniência da instrução ou, ainda, (
iv
) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
.
[Precedente
STF, HC 185.893
AgR
, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021]

Com efeito, a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se de modo que a tese não encontra a densidade necessária para a concessão da ordem.

No caso não a tese de ausência de contemporaneidade não se mostra presente.

Neste particular, consigno que a permanência do paciente no cárcere não implica considerá-lo culpado, porquanto se trata de prisão cautelar cuja manutenção assenta-se, justamente, na presunção de sua necessidade, como ato de cautela, coercitivo, não revelando a referida medida qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, transcrevo a orientação do Supremo Tribunal Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do entendimento de que:

"A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgadoem26/04/1994, DJ 16-09-1994PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

No mesmo sentido, é a jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

"A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação
em hipóteses
estritamente necessárias.

Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade."
(STJ, RHC 37.311/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgadoem26/11/2013,
DJe
04/12/2013)

4) DOS FILHOS MENORES QUE DEPENDEM DE SEU SUSTENTO – DO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

É importante salientar que, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar seria possível para "
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
". Entretanto, a impetrante não trouxe aos autos qualquer documentação que comprovasse tal situação.

As certidões de nascimento aportadas no ID.283208866,
apresentam R.O.R.
nascido em 22.05.2009 (fl.01) e V.O.R nascida em 06.07.2012 (fl.02), V.O.R. nascido em 28.01.2020 (fl.03) e R.O.R nascido em 17.09.2014 (fl.07) como filhos do paciente
Regiano
Rodrigues e
Betiane
Pereira Oliveira.

Já, o menor H.D.S.R. nascido em 09.04.2023 (fl.05) consta como filho de
Regiano
Rodrigues e Cleide Vieira de Souza.

Neste diapasão, conforme declarado pelo próprio paciente em seu interrogatório policial (ID.283208859), disse ser casado, com 36 anos de idade, e
que apenas
3 dos 5 filhos residem consigo e sua esposa Cleide Vieira.

Assim, embora seja compreensível a preocupação com o sustento dos filhos menores, tal circunstância, isoladamente considerada e
sem a devida comprovação da dependência exclusiva
, não constitui óbice à manutenção da custódia cautelar quando evidenciados os requisitos legais para tanto, como no caso em tela.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara:

"
a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória"
(STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

Esta Corte também já se manifestou no mesmo sentido:

"
A
mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória
(STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP)" (TJMT, N.U 1013710-24.2022.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022).

5) PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO.

Avançando no tema, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do
acusado, emprego

lícito
(ID.283208871, 283208869), residência fixa (ID. 283208872) ou filhos, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status
libertatis
, quando remanesce nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie”
(HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli,
DJe
24.8.2018)

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

6) DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Requer ainda, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, contudo, neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes, de modo que, em casos aparelhados tem decidido o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem
pública. [...]
”
(RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
2/12/2016).

Assim, tenho por insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Transcrevo as informações da Autoridade Coatora
: (ID. 286371354)

“Em atenção às solicitações, por meio da quais se requisitou informações para instruir os referidos Habeas Corpus referência, cumpre-me comunicar o seguinte: Conforme se infere dos autos n. 1000303-20.2025.8.11.0040, trata-se de Ação Penal em desfavor de REGIANO RODRIGUES,
preso em 12/01/2025
, pela prática, em tese, do crime tipificado no(s) Art. 121 c/c Art. 14, II da DECRETO LEI No 2.848/1940 (ID n. 180459450).

Constou do Boletim de Ocorrência
n. 2025.10384 acostado ao ID no180459452, que:

ESTA GU DE SERVIÇO FORA SOLICITADA VIA COPOM, NO BAIRRO UNIÃO, QUE TERIA UMA
VÍTIMA
SIDO ALVEJADA DE ARMA DE FOGO, E ESTAVA SENDO SOCORRO PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR PARA A UPA. DE IMEDIATO
ESTA GUPM DESLOCARAM
PARA O LOCAL E SÓ ENCONTROU A TESTEMUNHA NA RESIDÊNCIA E RELATA QUE A
VÍTIMA
JÁ FORA SOCORRIDO. QUE SEGUNDO RELATO DA SENHORA (OSMILDA TEREZINHA SIDES), QUE É VÔ DA
VÍTIMA
, E QUE POR VOLTA DE 04:45MIN,
LEVANTARAM
E FICARAM NA VARADA DA CASA, QUANDO A TESTEMUNHA FOI FAZER O CAFÉ DA AMANHÃ, SÓ ESCUTOU O TIRO E A
VÍTIMA
FALANDO QUE TINHA SIDO ALVEJADO PELO VULGO BAIXINHO QUE É MORADOR DE FRENTE COM A CASA DA
VÍTIMA
. SEGUNDO A TESTEMUNHA NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE O SUSPEITO ATIRÁ COM ESSA ARMA DE FRENTE DE SUA CASA, JÁ PRESENCIOU O SUSPEITO ATIRANDO
VÁRIAS
VEZES EM LATINHAS. DIANTE DO FATO, ESTA GUARNIÇÃO FOI ATÉ A CASA DO SUSPEITO, E INDAGOU SOBRE O FATO ACONTECIDO, ONDE
O MESMO
SEMPRE NEGANDO, EM BUSCA PELA RESIDÊNCIA, SÓ ENCONTROU UMA ARMA DE PRESSÃO,
AONDE
FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E ENCAMINHADO PARA DEL.POL.DE SORRISO E ENTREGUE SEM LESÃO CORPORAL, PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. A GUARNIÇÃO FORA ATÉ A UPA, EM CONVERSA COM A
VÍTIMA
,
O MESMO
CONFIRMA QUE FOI O BAIXINHO QUE ATIROU E SAIU CORRENDO EM DIREÇÃO A SUA CASA. SEGUNDO O
MÉDICO
DE PLANTÃO DA UPA, A
VÍTIMA
SERÁ ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL REGIONAL, HAJA VISTA O PROJETO ENCONTRA-SE ALOJADO NO TÓRAX DA
VÍTIMA
, E NECESSITA PASSA POR CIRURGIA.

Por ocasião de interrogatório preliminar, o Paciente aduziu que (ID n. 180459460):

(...) QUE quanto aos fatos tem a dizer que na madrugada de hoje estava dormindo quando a Polícia Militar bateu no portão do interrogado; QUE acordou e os policiais perguntaram em quem o interrogado havia atirado; QUE o interrogado ficou sem entender o que estava acontecendo e então foi algemado e colocado no camburão; QUE estava dormindo e nada sabia o que estava acontecendo; QUE conhece a vítima DANIEL FREITAS SIDES somente de
vista;.
QUE a vítima reside em frente
a
casa do interrogado; QUE esse "pessoal" que mora em frente sua residência é tudo faccionado, eles moram em aproximadamente oito (08) homens, no local são várias casas no mesmo terreno; QUE sabe dizer que é faccionado pois a polícia vive no local e sempre ouve comentários na vizinhança; QUE a polícia encontrou em sua residência uma espingarda 4.5, mas é de enfeite, ela não funciona; QUE não brinca com a arma porque ela não funciona; QUE nunca brincou de tiro ao alvo com ela, pois ela não funciona, é somente enfeite na parede; QUE em momento algum atirou na vítima.; QUE somente o conhece de vista; QUE nunca conversou com DANIEL FREITAS SIDES; QUE isso é um engano; QUE passou a data de ontem a noite toda dentro de sua residência com sua esposa e filhos; QUE não viu nenhuma movimentação estranha na casa de DANIEL FREITAS SIDES; QUE não sabe dizer o que pode ter acontecido; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado...

Fora ouvida ainda a testemunha OSMILDA TEREZINHA SIDES,
que em suas declarações aduziu que (ID n. 180459458):

(...)QUE na data de hoje,12/01/2025, por volta das 04:40 da manhã, o suspeito REGINALDO, vizinho da vítima DANIEL atirou, a esmo, contra a residência da declarante, vindo a acertá-lo; QUE a declarante narra que foram 02 tiros, e que o suspeito queria acertar alguma das pessoas que estavam lá, atirando a cerca de 20 metros de distância; QUE o primeiro tiro tinha como alvo a
Sra
OSMILDA e que após ela sair de sua mira, o seu neto DANIEL sofreu o segundo disparo; QUE o suspeito em questão seria uma pessoa de pouca honra, e que não dá paz para os seus vizinhos; QUE o suspeito já teria ameaçado a família da declarante, de forma velada, mas que a declarante não tinha levado a sério a ameaça; QUE a declarante acha que o motivo de o suspeito ter atirado contra eles, aconteceu porque a declarante, em ocasião anterior, teria pedido para ele abaixar o som de casa, que o suspeito tem costume de ouvir até tarde da noite; QUE então, o suspeito, após voltar de um bar, nesta madrugada, avistou a vítima e a declarante em sua residência e decidiu
por
em prática as suas ameaças, vindo efetivamente a atirar contra eles, acertando DANIEL no pescoço, gerando nele altíssimo risco de vida; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado...

Na audiência de custódia realizada em 12 de janeiro de 2025, em sede de Plantão, a MMa. Juíza homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em liberdade provisória.

(...)
Vistos, etc.
DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE.

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, atribuindo ao(à/s) autuado(a/s) REGIANO RODRIGUES, a prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do(a/s) autuado(a/s), pois o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Assim, não sendo hipótese de relaxamento, eis presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado. Passo a analisar, se cabível a concessão de liberdade provisória ou conversão da prisão em flagrante em preventiva. Pois bem.

DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. Com o advento da Lei no 12.403/11, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito – presunção de não culpabilidade, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança Nesse sentido é que passo a analisar se o caso comporta decretação de prisão preventiva. A decretação da prisão preventiva demanda a presença dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A lei exige, de início, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do Código de Processo Penal consigna, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Demais disso, dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva. Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial. Portanto, como se vê, a
pr
indiciária leva a crer que, realmente, o(a/s)
flagranteado
(a/s) teria(m) perpetrado o(s) delito(s) pormenorizado(s) nos autos. Assim, diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi

delicti)No
que tange ao periculum
libertatis
, a segregação do(a/s)
flagranteado
(a/s) se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida. Aliados a isso, tenho que, embora o flagrado(a/s) seja tecnicamente primário, as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum
libertatis
, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão
cautelar.

In

casu
, tenho que, analisando-se detidamente a ficha criminal do acusado (autos n. 0005187-32.2013.8.11.0040), verifica-se a existência de condenação por crime da mesma natureza, demonstrando, portanto, sua predileção à vida criminosa e risco na hipótese de soltura. Vale mencionar que o delito, em tese, praticado pelo investigado ultrapassa o limite de 04 anos da pena máxima, requisito que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar, consoante intelecção do art. 313, I, do Código de Processo Penal. Assim, em observância ao modus operandi do(a/s) flagrado(a/s), verifica-se que, se solto(s), certamente representará(
ão
) insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária
a
sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo(s) flagrado(a/s). Logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir, resguardando-se a ordem pública. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24a Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813: “Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais.” Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes. Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se
mostrariam suficientes
ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC No 276.241/PE). Neste sentido corrobora o julgado: ‘’(...) correta a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade da conduta e na periculosidade do agente, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. (TJ/DF, Acórdão 1265372, 07158776920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020.’’ “A gravidade do delito, com sua inegável repercussão no meio social, justifica por si só a custódia antecipada de seu autor, ainda que primário, de bons antecedentes e outros fatores favoráveis. Precedentes; STF.” (RSTJ 104/475). “O fato
dos
pacientes ostentarem predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”. (TJMT – N.U 1007915-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019). Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação
encontra-se
justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos. Para corroborar a tese, trago à baila o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 180, CAPUT, E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 16, §1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS. REINCIDÊNCIA. DENEGAÇÃO. 1. Paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 180, caput, e do artigo 311, caput, ambos do Código Penal, e do artigo 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003. Conversão da prisão em flagrante em preventiva, por representação do Ministério Público.2. Decisão que atende aos comandos constitucionais e legais, porquanto refere concretamente as circunstâncias fáticas que evidenciam a necessidade da custódia processual como garantia da ordem pública. Materialidade e indícios de autoria demonstrados. Risco de reiteração delitiva. Paciente
multirreincidente
, ostentando condenações por tráfico de drogas (2), homicídio, porte e posse ilegal de arma de fogo. Precedentes.3. Insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas no caso concreto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.4. A existência de condições pessoais favoráveis não constitui óbice à prisão preventiva, quando presentes os requisitos do
art
312 do CP.5. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM
DENEGADA.(
Habeas Corpus Criminal, No 51314535720228217000, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Júlio Cesar
Finger
, Julgado em: 11-08-2022. Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de REGIANO RODRIGUES, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão DELIBERAÇÕES FINAIS. ALIMENTESE o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). DETERMINO que o CRS comunique, imediatamente, à família do preso ou à pessoa por ele indicado, acerca de suas prisões, bem como do local em que se encontram. PROCEDA-SE À REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO NO(A/S) CUSTODIADO(A/S), CASO AINDA NÃO FEITO. Comunique-se à Corregedoria-Geral da Justiça quanto à realização virtual da solenidade. Após o cumprimento das determinações exaradas, redistribua-se o presente feito ao Juízo Natural e, tendo em vista que não haverá mais nada a ser feito nos presentes autos, e estando exaurido o objeto deste procedimento provisório de natureza criminal, DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO, com as baixas e anotações de estilo. Sorriso/MT, data registrada no sistema. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito...

Mandado de prisão foi expedido (ID n° 180456879) e cumprido (ID n° 180903409).

Diante da regularidade do procedimento, fora determinado seu arquivamento (ID n. 180508764).

Fora certificado o traslado de cópia para o IP/a Ação Penal no 1000714- 63.2025.8.11.0040 (ID n. 181432179).

Ato contínuo, aportou-se aos autos Comunicação entre Instâncias colacionada ao ID n° 192872061, com cópia da decisão liminar em Habeas Corpus n. 1013546-54.2025.8.11.0000, informando que sustenta a defesa as seguintes teses: 1) negativa de autoria delitiva, 2) ausência de fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, 3) ausência de contemporaneidade que justifique a aplicação da medida severa e extrema, 4) filhos menores que dependem de seu sustento por pagamento de pensão alimentícia, 5) predicados pessoas do beneficiário, 6) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto, é de se mencionar que conforme mencionado acima, há Ação Penal tramitando (Autos n. 1000714-63.2025.8.11.0040), sendo a Denúncia oferecida em 28/04/2025 e recebida em 05/05/2025, oportunidade em que fora reanalisada e mantida a prisão do
ora Paciente
, tendo sido expedida a respectiva citação conforme se depreende do ID n. 193257922.

Ademais, ressai dos autos em verdade que, permanecem hígidos os fundamentos do decreto preventivo, uma vez que não houvera qualquer fato novo que tenha o condão de modificar o cenário que ora se apresenta na demanda, sendo de se considerar ainda que há nos autos, demonstrados indícios mínimos de autoria participação/autoria e materialidade pelo Paciente diante de todo o contexto apresentado e colacionado nos autos, autorizadores do decreto preventivo, sendo que os indícios quanto à participação do Paciente estão evidentes, sendo que se a maior ou menor o grau, serão averiguados quando da instrução processual em sede de dilação probatória, havendo e permanecendo presentes os requisitos para a constrição preliminar, conforme lançados na decisão que converteu o flagrante em preventiva, que nesta quadra, ratifico.

Era, pois, o que me cumpria informar, colocando-me à inteira disposição, para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias à espécie.”

Verifiquei da ação penal correlata que a resposta a acusação foi apresentada em 22.05.2025
e a
audiência de instrução est
á
designada (ID.195063623).

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
pleiteada em favor de REGIANO RODRIGUES.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(
1o VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

(
2o
VOGAL
- CONVOCADO
):

De igual modo, acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025